Tribunal: TJMT
Processo: 1005177-13.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005177-13.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANAISA MARIA GIMENES BANHARA - CPF: 001.069.711-07 (ADVOGADO), DEBORA MARIA FACCO BATISTA - CPF: 031.469.471-45 (EMBARGANTE), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (EMBARGADO), ANDRE MATTOS DE CARVALHO - CPF: 317.991.568-42 (ADVOGADO), ABRAHAO ISSA NETO - CPF: 050.958.018-17 (ADVOGADO), JAKELINE LAGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 025.135.181-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, E NA PARTE CONHECIDA, O REJEITOU.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 942, § 3.o, DO CPC E OMISSÃO QUANTO À AMPLIAÇÃO DO
QUÓRUM
– RECURSO DE AGRAVO TIRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INAPLICABILIDADE DE AMPLIAÇÃO DO
QUÓRUM
PARA O JULGAMENTO DO ÓRGÃO COLEGIADO – OMISSÃO INEXISTENTE – ALEGAÇÕES FÁTICAS E JURÍDICAS PARA A REFORMA DO JULGADO – TESES NÃO CONHECIDAS – RECURSO INTEGRATIVO DE NATUREZA RESTRITA –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, REJEITADO
.

1- De acordo com o STJ,
"as hipóteses de ampliação do quórum para o julgamento do órgão colegiado são restritas, incidindo apenas em caso de pronunciamento não unânime em apelação, em ação rescisória ou em agravo de instrumento, sendo que, quanto a este último, tão somente quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito (§ 3o, II, do art. 942 do CPC/2015)."
(STJ - AgInt no REsp: 1854579 DF). No caso, o Recurso de Agravo de Instrumento não foi interposto com fundamento no inciso II, do artigo 1.015, do CPC, e sim com base no inciso I do citado dispositivo, isso é, em virtude de decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela Embargante; logo, não há falar em afronta ao artigo 942, § 3.o, da Lei Processual Civil e, muito menos em omissão, porque o julgamento não teve prosseguimento com a convocação de Desembargadores para a ampliação do
quórum
.

2- Em sede de Embargos de Declaração não se conhece de razões fáticas e jurídicas arguidas com a nítida intenção de reforma do julgado, pois o Recurso tem natureza restrita e integrativa. Caso não haja qualquer um dos vícios elencados nos incisos do artigo 1.022, do CPC, o interessado deve interpor o recurso cabível para a reforma do
decisum
que não atendeu aos seus interesses, pois o Recurso Aclaratório não pode ser utilizado para o fim específico de alterar o julgado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1005177-13.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Débora Maria Facco Batista
em virtude do Acórdão que, por maioria, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto.

A Embargante alega que o Acórdão é omisso no que tange à aplicação dos artigos 942, § 3.o, do CPC, e 23-A, do Regimento Interno desta Corte, pois embora o julgamento não tenha sido unânime, foi encerrado sem a ampliação do
quórum
.

No entender da Recorrente, é imperiosa a convocação de membros da 1a Câmara de Direito Privado em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado final, assegurado o direito à sustentação oral em sessão designada pelo Presidente, conforme disposição do artigo 23-A, inciso II e §1o, do Regimento Interno.

No mais, a Embargante expõe os motivos fáticos e jurídicos pelos quais entende que a decisão comporta reforma e, ao final, requer o acolhimento do Recurso para que seja aplicada a técnica de ampliação do julgamento do Agravo de Instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, insta consignar que de acordo a Corte Superior:

[...] A técnica de ampliação do julgamento prevista no CPC/2015 possui objetivo semelhante ao que possuíam os embargos infringentes do CPC/1973, que não mais subsistem, qual seja a viabilidade de maior grau de correção e justiça nas decisões judiciais, com julgamentos mais completamente instruídos e os mais proficientemente discutidos, de uma maneira mais econômica e célere. [...]
(REsp 1733820/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 10/12/2018).

E mais:

[...] Consoante entendimento do STJ,
"as hipóteses de ampliação do quórum para o julgamento do órgão colegiado são restritas, incidindo apenas em caso de pronunciamento não unânime em apelação, em ação rescisória ou em
agravo de instrumento, sendo que, quanto a este último, tão somente quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito (§ 3o, II, do art. 942 do CPC/2015)
." [...]
. (STJ - AgInt no REsp: 1854579 DF 2019/0380360-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2020). (sem grifos no original)

Da leitura dos trechos transcritos, ressai evidente que a ampliação do
quórum
no caso de Agravo de Instrumento ocorre tão-somente nos exatos termos do que dispõe o § 3.o, do artigo 942, do CPC, qual seja:
“quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito”
, o que não ocorreu na hipótese.

Com efeito, neste caso o Recurso de Agravo de Instrumento não foi interposto com fundamento no inciso II, do artigo 1.015, do CPC (decisão de mérito), e sim com base no inciso I do citado dispositivo, isso é, em virtude de decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela Embargante nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizada em face da Embargada, São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresária Limitada.

Logo, não há falar em afronta ao artigo 942, § 3.o, da Lei Processual Civil e, muito menos, em omissão porque o julgamento não teve prosseguimento com a convocação de Desembargadores para a ampliação do
quórum
.

Quanto aos motivos expostos para a reforma do Acórdão embargado, em que pesem aos argumentos da Embargante, não se pode olvidar que este Recurso tem natureza integrativa e restrita, de modo que, neste capítulo, suas teses não comportam conhecimento.

A redação dos três incisos do artigo 1.022 do CPC não deixa margem para dúvida: os Embargos de Declaração tem como objetivo:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Assim, caso não haja qualquer um dos vícios acima elencados, o interessado deve interpor o recurso cabível para a reforma do
decisum
que não atendeu aos seus interesses, pois o Recurso Aclaratório não pode ser utilizado para o fim específico de alterar o julgado.

Diante do exposto, prequestionada a matéria,
conheço parcialmente do Recurso e, na parte conhecida, rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021